Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-94.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002486-94.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (RECORRENTE), REYVAN DA SILVA CARVALHO (RECORRENTE), JULHO CÉSAR CORREA DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADILSON CORTEZ DA SILVA - CPF: 695.573.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDO BENEDITO DELGADO DA SILVA - CPF: 353.709.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA SOARES DA SILVA (VÍTIMA), JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 007.809.588-37 (ASSISTENTE), JEOVANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.350.041-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA ARRUDA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 039.157.391-89 (TERCEIRO INTERESSADO), REYVAN DA SILVA CARVALHO (ASSISTENTE), DANIELA DA SILVA - CPF: 749.930.111-72 (ASSISTENTE), SARA NAVARRO DE SOUZA - CPF: 831.163.461-00 (ASSISTENTE), STEFANY DE SOUZA PROENCA - CPF: 067.879.381-60 (ASSISTENTE), MARIA JOSÉ DA SILVA (ASSISTENTE), ALISSON RODRIGO DA SILVA (ASSISTENTE), MARINALVA SOARES DA SILVA - CPF: 878.366.701-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA A PRELIMINAR, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JULHO CÉSAR CORREA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍITMA E FEMINICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, C/C § 2º - A, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE ACESSO À PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS – PROVAS AUTUADAS EM SEGREDO DE JUSTIÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA – PREJUÍZO EVIDENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA, GARANTIR O ACESSO ÀS PEÇAS PROCESSUAIS ERRONEAMENTE AUTUADAS EM SEGREDO DE JUSTIÇA E REABRIR O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS - MÉRITO PREJUDICADO.

O princípio do contraditório é corolário do sistema acusatório adotado pela Carta Magna de 1988, ou seja, as partes têm o direito de serem informadas sobre a juntada de documentos aos autos e de se manifestarem sobre eles. O Juiz, de regra, não pode prolatar decisão sem que a acusação e a defesa tenham pleno conhecimento de todos os elementos utilizados para embasar o seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002486-94.2021.8.11.0042

RECORRENTE: JULHO CÉSAR CORREA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
JULHO CÉSAR CORREA DA SILVA
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c § 2º - A, do Código Penal - homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio (id. 160001763).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública busca, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia em razão da falta de acesso à totalidade das provas produzidas durante a investigação criminal.

Ainda preliminarmente, requer a nulidade do reconhecimento fotográfico, ante a inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 160001771).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (id. 160001784).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (id. 160001790)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 165912188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JULHO CÉSAR CORREA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do alegado cerceamento de defesa.

Como relatado, requer a defesa de JULHO CÉSAR CORREA DA SILVA a nulidade da sentença de pronúncia, ao argumento de cerceamento de defesa,
“por não ter acesso a totalidade das provas produzidas durante a investigação criminal”.
Sic.

Alega que o Ministério Público apresentou imagens à testemunha Daniela da Silva, em seu depoimento prestado em Juízo, que não teriam sido juntadas aos autos ou não teriam sido disponibilizadas à defesa.

Além disso, assevera que a Defensoria Pública não teve acesso ao depoimento prestado em solo policial pela testemunha Reyvan da Silva Carvalho.

Na hipótese, embora tenham sido juntados aos autos, tanto o depoimento, quanto as referidas imagens estão, de forma equivocada, autuados como segredo de justiça, o que, de fato, impediu a defesa de ter acesso às referidas provas.

Não obstante, o prejuízo suportado pela defesa é evidente, principalmente porque a versão apresentada pela testemunha, foi utilizada, de forma explícita, como um dos fundamentos da sentença de pronúncia. Confira-se:

“Ainda a testemunha Reyvan da Silva Carvalho, ao ser inquirida, pela segunda vez em sede policial (fls. 125/126 – arquivo físico que corresponde às págs. 04/06 no id. 58990884) e ver as imagens captadas, reconheceu bem como apontou “Boquinha” como o homem que acompanhava a vítima Marinalva nas filmagens, além disso, também informou que o réu é um sujeito perigoso, vejamos:

“SIC (...) QUE, mostrado ao inquirido, fotos de um suspeito de estatura alta, magro, pardo, usando cabelo curto e raspado na altura das orelhas, trajando camiseta listrada, bermuda e chinelos; o inquirido reconheceu de pronto e sem quaisquer dúvidas o suspeito como sendo o BOQUINHA que aparece nas fotos, QUE conhece o suspeito por outro apelido, sendo: MAIKE, BOQUINHA ou PEBA, entre outros apelidos; QUE, reconheceu também a camiseta, listrada de azul, vermelho e branco, com simbolo de golfista (que seriam da marca de roupas "ALEATORY") e acreditando serem as mesmas roupas que o suspeito (BOQUINHA) estava usando nas filmagens do dia da morte da MARINALVA; e onde o inquirido reconheceu o BOQUINHA nas filmagens conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico 141/2021; QUE, reconhece os chinelos claros, que o BOQUINHA está usando, como os mesmos, ou iguais, aos que o suspeito (BOQUINHA) usava nas filmagens (...) QUE, nas fotos o BOQUINHA não está usando o boné que aparece nas filmagens, mas que mesmo usando o boné nas filmagens, ele percebeu o corte de cabelo "estilo asa delta" que o BOQUINHA usa; QUE. reafirma que o BOQUINHA é perigoso, e acredita que ele ande com faca "peixeira", e que faz artesanato de paliteiro.”

Corroborando as declarações acima, a testemunha Stefany de Souza Proença, também ao comparecer na delegacia (fls. 192/193), e ver as imagens de seguranças, confirmou que Julho César Correa da Silva é o sujeito que foi filmado junto com a vítima indo em direção ao matagal:

De fato, a defesa foi prejudicada nas suas teses defensivas, pois não conhecia o conteúdo da prova, vez que autuada em segredo de justiça.

Convém salientar que, conforme sabido, o princípio do contraditório é corolário do sistema acusatório adotado pela Carta Magna de 1988, ou seja, as partes têm o direito de serem informadas sobre a juntada de documentos aos autos e de se manifestarem sobre eles. O Juiz, de regra, não pode prolatar decisão sem que a acusação e a defesa tenham pleno conhecimento de todos os elementos utilizados para embasar o seu convencimento.

Aliás, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“deve-se resguardar a efetividade da declaração de cerceamento de defesa, pois o acusado foi prejudicado (prejuízo presumido) nas suas teses defensivas, pois não conhecia o conteúdo da prova colhida e o seu acesso só ocorreu quando já encerrada a instrução criminal”.
(STJ - AgRg no RHC: 160940 SC 2022/0050494-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

Posto isso, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, devendo-se afastar o sigilo das provas juntadas no id.
160001245
, bem como seja aberto prazo para apresentação de novas alegações finais. Julgo, por consequência, prejudicado a análise do mérito do recurso em sentido estrito interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023